Tribunal: TJES
Processo: 5014731-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014731-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º:
5014731-39.2023.8.08.0024

APELANTE:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.

APELADO:
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO VERBAL DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. PROVA ESCRITA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. NOTAS FISCAIS E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADO NA DATA DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A. contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida por MEDICAL SUTURE COMÉRCIO EIRELI, reconhecendo a existência de obrigação decorrente de contrato verbal de fornecimento consignado de materiais hospitalares e determinando o pagamento da quantia correspondente ao uso do material não devolvido. A apelante sustenta ausência de prova suficiente para caracterizar o inadimplemento e requer, subsidiariamente, que o termo inicial dos consectários legais seja fixado no vencimento do boleto emitido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo documental apresentado — composto por e-mails, notas fiscais e notificação extrajudicial — é suficiente para instruir a ação monitória mesmo sem assinatura do devedor; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, quando corroboradas por outros documentos, como e-mails e notificações, constituem prova escrita apta à propositura de ação monitória.

Os e-mails trocados entre as partes demonstram a ciência inequívoca da apelante sobre a existência das notas fiscais emitidas, inclusive com questionamentos pontuais acerca de duplicidade de notas, além de formalizarem reiteradas tentativas de cobrança por parte da autora.

As notas fiscais juntadas aos autos indicam com clareza os produtos fornecidos, dados da destinatária, pacientes vinculados e datas dos procedimentos, revelando grau de especificidade e autenticidade compatível com a exigência legal do art. 700 do CPC.

A ausência de impugnação efetiva da apelante aos documentos recebidos, inclusive após o envio da notificação extrajudicial, reforça a verossimilhança do débito, afastando a alegação genérica e infundada de ausência de entrega dos materiais, objeto do serviço prestacional entre as partes.

A mora do devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, configura-se automaticamente com o vencimento da obrigação positiva, líquida e vencida, dispensando interpelação prévia, razão pela qual os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do inadimplemento, que, no caso, coincide com o vencimento do boleto em 31/10/2022.

A sentença recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao reconhecer o valor do débito atualizado e fixar a data-base para início da contagem dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a ação monitória fundada em notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios que evidenciem a origem e a exigibilidade do débito.

E-mails corporativos e notificações extrajudiciais podem comprovar a ciência do devedor sobre a obrigação, reforçando a idoneidade da prova escrita.

A mora ex re decorre do vencimento da obrigação líquida e positiva, sendo esta a data correta para início da incidência dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 700; 702, § 8º. CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1.513.262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º:
5014731-39.2023.8.08.0024

APELANTE:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.

APELADO:
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.
, eis que irresignado com os termos da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI
,
julgo
u

procedente os pedidos da apelada, reconhecendo ser esta credora de um acordo realizado, a priori, verbalmente
.
Destaca-se que o referido acordo tinha como objeto a entrega de materiais hospitalares, de modo consignado, por parte da empresa MEDICAL SUTURE e, caso houvesse uso posterior,
deveria a apelante realizar o pagamento.

Em síntese das razões recursais, pugna a Apelante pela reforma da sentença, alegando que os e-mails juntados e as notas fiscais não corroboram o acervo probatório necessário para demonstrar, concretamente, a sua inadimplência. Ademais, requer a modificação da data de início para a contagem dos consectários legais, de modo a ser adotada a data do vencimento do boleto único gerado pela apelada.

Em sede de contrarrazões, aponta a apelada que o contrato verbal de fornecimento de produtos restou comprovado através dos e-mails juntados na exordial, bem como nas notas fiscais solicitadas pela própria apelante.

Pois bem.

É cediço que para instruir uma ação monitória, se faz necessário que o pedido seja corroborado por documentos que demonstrem,
in casu
, a origem do débito, sua evolução, bem como demonstrativo dos critérios para sua atualização.

Sobre a referida ação, leciona o Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, quanto ao ônus de comprovar a alegação, elenca:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Dito isto, depreende-se que a parte autora, ora apelada, trouxe aos autos documentos que corroboram suas alegações acerca da existência de um débito vencido.

Os e-mails juntados no Id. n° 12286206 comprovam as inúmeras tentativas de cobrança por parte da empresa MEDICAL SUTURE. Em análise minuciosa da narrativa acostada, percebo que existiu, de fato, ciência da apelante sobre a existência das notas fiscais emitidas, tendo inclusive questionado a duplicidade de uma delas na troca de e-mails.

Quanto às notas fiscais de cobrança, acostadas no Id. n° 12286207, há clareza e especificidade de cada unidade de produto adquirido, estando estes documentos devidamente autenticados, com número de NF-e e todos os dados do adquirente, qual seja, CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A – ora apelante.

Ademais, no Id. n° 12286208, consta a descrição detalhada do valor a receber por cliente, nome do paciente, data da emissão e plano conveniado.

Por fim, a notificação extrajudicial emitida pela apelada (Id. n° 12286211), dando ciência formal e jurídica da existência do débito denota, mais uma vez, a transparência na cobrança e a possibilidade que havia de solução consensual entre as partes, antes de ser ajuizada a presente demanda.

Enumerados os elementos que julgo probatórios para a solução do presente litígio, entendo não existir nenhuma controvérsia
quanto
à clareza destes instrumentos que, de modo apto e cristalino, demonstram a relação negocial entre as partes e a existência de objetos contratados, ainda que em sede de pagamento consignado.

As alegações da apelante quanto à ausência de assinatura de cada nota não descredibilizam, tampouco a eximem da obrigação de arcar com o que é devido, uma vez que os elementos indiciários da existência desta dívida vão além das notas fiscais citadas.

É de suma importância pontuar que os e-mails elucidam que os funcionários do Hospital tinham ciência das obrigações financeiras para com a empresa MEDICAL SUTURE, bem como dos produtos que haviam sido fornecidos por esta.

Inclusive, em inúmeras tentativas, a apelada requisitou reuniões com a diretoria do hospital para solucionar a dívida fundada. Ao que parece, sem êxito.

Outrossim, a Apelante ainda aponta não existir nenhuma comprovação concreta de que os produtos e equipamentos referentes às notas foram, de fato, entregues.

Sobre a afirmação, entendo que a alegação também não merece prosperar.

A tentativa de descredibilizar todo o acervo probatório legitimamente constituído pela autora não possui nenhum embasamento concreto ou jurídico, sendo apenas acusações verbais de uma possível cobrança ilícita, que não foi a nenhum momento contraditada nos e-mails anexos, tampouco após o envio da notificação extrajudicial – devidamente recebida, nos termos do Id. n° 12286212.

Quanto ao referido acervo probatório produzido pela autora, assenta claramente a Sentença de Id. n° 12286342:

“
Contudo, a despeito da ausência de assinatura nas notas fiscais, a emissão desses documentos, devidamente autenticados e tendo a ré como destinatária, grande parte com a indicação do paciente, do médico e da data do procedimento em que foram utilizados os produtos listados em seu bojo, somado às mensagens trocadas entre as partes, que dão conta da existência de solicitações de envio de faturas pela demandada, de débitos e de reiteradas cobranças, elidem a alegação genérica de ausência de entrega e utilização.”

Ora,
c
onsoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não se exigindo,
outrossim
, de
que o documento seja emanado pelo devedor (Resp 167.618/MS).

No caso vertente, tem-se que os documentos juntados
na
exordial

são hábeis a instruir a ação monitória, uma vez que demonstram a existência d
e um
vínculo contratual entre as partes,
ainda que verbal,
bem como
a disponibilização
dos produtos adquiridos e da existência dos débitos que ensejaram as notas fiscais emitidas – como
a própria narrativa entre as partes, via
e-mail, demonstrou.

S
obre a interpretação do elucidado pelo CPC, bem como a tese levantada pela apelante quanto à ausência de assinatura das notas fiscais e, consequentemente, a ausência de comprovação formal do débito imputado a ela, assenta a doutrina de
Daniel Amorim Assumpção Neves
1
:

“
Não é correto o entendimento de que a prova escrita mencionada no art.700, caput do Novo CPC é um “título monitório”, ou qualquer outra expressão do gênero que busque assemelhar essa prova escrita ao título executivo. Ao empregar a expressão “prova escrita” deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e valoração dessa prova, para somente depois de expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. O Superior Tribunal de Justiça é pacificado no sentido de não existir um modelo predefinido desta prova escrita, bastando seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida.”

C
orrobora Ernane Fidélis dos Santos
2
ao lecionar que:

“
[...
] O
documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes.
A lei e, às vezes, o próprio teor das disposições contratuais fazem presumir que certas formas escritas, embora não assinadas pelo devedor, revelem certeza e liquidez processuais da obrigação
[...]
”

Do mesmo modo que a doutrina elucida e que dispôs a sentença, o Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
"a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor"
(AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021]. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.”
4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 2497320/TO,
Relator Min. Gu
r
gel de Faria, 1ª Turma do STJ, data de julgamento: 03/06/24, data da publicação: 06/06/24)

Ademais
,

acerca do requerimento subsidiário da apelante quanto o termo inicial dos consectários legais, pretendendo a reforma do acostado na sentença, a fim de que sejam fixados a partir do vencimento do boleto gerado, entendo
não
haver fundamento
. Explico.

Nos ditames do Código Civil vigente, tem-se que o inadimplemento da obrigação constitui, de pleno direito, a mora do devedor.

Dito isto, entendo que o descumprimento da obrigação, consistente em deixar de efetuar o pagamento da dívida fundada, constitui o termo inicial da contagem de consectários legais. Sobre o tema, elucida o Art. 397 do CC/02:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor

No mesmo entendimento, aponta a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3.
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado
. 4.
Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil.
5. Recurso especial provido. (REsp 1513262/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Dito isto, tem-se que a obrigação se tornou inadimplente após o decurso do prazo para pagamento do boleto que, nos moldes do Id. n° 12286210, venceu em 31/10/2022.

De todo modo, o cálculo dos consectários iniciou-se da data apontada, haja vista o documento juntado na exordial (Id. n° 12286213).

Outrossim, a r. sentença elencou que o termo inicial da contagem seria, de fato, 31/10/22, fazendo referência inclusive ao documento citado anteriormente:

“
Ante o expendido,
rejeito
os embargos monitórios ofertados pela parte embargante/demandada, ao tempo em que constituo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora (CPC, art. 702, § 8º), no valor de R$ 116.086,22 (cento e dezesseis mil e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de acordo com os critérios, índices e termos já indicados no capítulo anterior, a partir de 24 de abril de 2023 (ID 25110097), data em que o valor já estava atualizado e com juros.”

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Manual de Direito Processual Civil, pág.926, Ed. Juspodivm, 8ª ed.,2016.

2
Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág.41, ed.1996.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.